Tribunal: TJMT
Processo: 0044470-25.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044470-25.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), TRANSCONCEICAO LTDA - CNPJ: 05.539.851/0001-20 (APELADO), DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REVOGADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 179 STJ – O ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO QUE RECEBE O DINHEIRO, EM DEPÓSITO JUDICIAL, RESPONDE PELO PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVA AOS VALORES RECOLHIDOS. Não obstante, analisando detidamente os autos, se constata que realmente o Juízo de Origem não considerou a atualização do valor depositado, se furtando a abater apenas o valor originário depositado em 2011. Conforme precedente da Súmula 179,
“O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”
. Isto posto, seria necessário que fosse considerado e apurado o valor atualizado e corregido, do valor depositado, para se chegar ao montante real remanescente. Recurso Provido, Sentença Revogada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, identificados pela numeração única: 0044470-25.2014.8.11.0041, movido em face do
TRANSCONCEIÇÃO LTDA,
onde o Juízo de Origem, rejeitou os embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de TRANSCONCEIÇÃO LTDA, condenando a parte executada ora Apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação, que o r. Juízo de Origem foi levado ao erro pelo cálculo apresentado pela parte Apelada, que apresentou a título de saldo remanescente o valor de R$ 2.232.199,52 (dois milhões e duzentos e trinta e dois mil e cento e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), entretanto, foi constatado pelo Contador da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, que na r. sentença consta apenas o valor atualizado do ICMS de R$ 1.746.059,39 (um milhão e setecentos e quarenta e seis e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), pelo período de 02/07/2007 a 01/04/2014, sendo o valor do depósito de Ordem Judicial no valor de R$ 1.934.201,81 (um milhão e novecentos e trinta e quatro mil e duzentos e um reais e oitenta e um centavos), foi abatido sem a devida atualização, sendo correto fazer a atualização dos dois valores para obter o saldo remanescente.

Alega que, o erro contido na sentença diz respeito a atualização dos cálculos do quantum debeatur, vez que a parte Apelada acostou planilha atualizando o valor devido desde 02/07/2007 até 01/04/2014, que originalmente era de R$ 1.746.059,39 (um milhão setecentos e quarenta e seis mil e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), para o montante de R$ 4.266.404,33 (quatro milhões e duzentos e sessenta e seis mil quatrocentos e quatro reais e trinta e três centavos).

Continua afirmando que, no momento de abater o crédito disponibilizado pelo Estado de Mato Grosso via Sistema Crédito Fiscal, no montante de R$ 1.934.204,81 (um milhão e novecentos e trinta e quatro mil e duzentos e quatro reais e oitenta e um centavos), a parte Apelada não realizou a atualização deste valor.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença ora atacada, para que prevaleça o Cálculo apresentado pela parte Apelante, em razão do erro do cálculo apresentada pela parte Apelada, de modo que a sentença recorrida merece ser reformada.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, asseverando que durante toda a fase processual dos Embargos à Execução, a parte Apelante continuou alegando a inexistência do crédito da parte Apelada, crédito que já havia sido reconhecido em sentença transitada em julgado, que inclusive ora se executada. Ainda, discorre que as alegações proferidas pela parte Recorrente, não merecem serem acolhidas, por se tratar de tema totalmente infundado e contrário à própria disposição legal e em descompasso com as Súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer que seja negado provimento ao Apelo ora interposto.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se Recurso de Apelação, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, identificada pela numeração única: 0044470-25.2014.8.11.0041, movida em face de
TRANSCONCEIÇÃO LTDA
, onde o Juízo de Origem, rejeitou os embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de TRANSCONCEIÇÃO LTDA, condenando a parte executada ora Apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Extrai-se dos autos, que 23/09/2004, a parte executada ora Apelante, opôs Embargos à Execução, sob a alegação de inexistência do crédito executado, da litigância de má-fé e responsabilidade pelo dano processual (ID: 3684961 – Pág. 01 à 06).

O Despacho Inicial (ID: 3684980 – Pág. 02) foi proferido pelo Juízo a Quo em 30/11/2015, sendo que a parte embargada ora Apelada, apresentou impugnação aos Embargos em 09/12/2015 (ID: 3684981 – Pág. 01 à 03, ID: 3684982 – Pág. 01 à 03 e ID: 3684983 – Pág. 01 à 02).

Após o devido e regular andamento do feito, o Juízo Singular proferiu a r. sentença, rejeitou os embargos opostos, condenando a parte executada ao pagamento dos honorários e advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Contra a referida decisum, insurge-se a parte Embargante ora Apelante.

Inicialmente, importante salientar, que a parte Apelante, em 02/03/2011, realizou o deposito de ordem judicial no valor de R$ 1.934,201,81 (um milhão novecentos e trinta e quatro mil e duzentos e um reais e oitenta e um centavos), valor este que atualizado perfaz a quantia aproximada de R$ 3.243.489,36 (três milhões e duzentos e quarenta e três mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Por outro lado, verifica-se que o débito exequendo perfazia a quantia de R$ 1.746.059,39 (um milhão e setecentos e quarenta e seis mil e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), devidamente atualizado, chega ao montante aproximado de R$ 4.266.404,33 (quatro milhões e duzentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos).

Não obstante, analisando detidamente os autos, se constata que realmente o Juízo de Origem não considerou a atualização do valor depositado, realizando o abatimento apenas sobre o valor de R$ 1.934.204,81 (um milhão e novecentos e trinta e quatro mil e duzentos e quatro reais e oitenta e um centavos).

Ressalto, que o valor em questão, foi depositado em 02/03/2011, conforme pode ser observado no bojo dos presentes autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), já expressou o seu entendimento acerca da matéria em comento, consoante pode ser constatado na Súmula nº 179. In verbis:

SÚMULA – 179

“Depositário judicial. Importância depositada em banco, que se deprecia a ponto de atingir valor desprezível. Legitimidade de parte. Aplicação do art. 1.266 do Código Civil. Fundamento exposto pela decisão agravada que não é objeto de impugnação por parte do agravante. A regra do art. 1.266 do Código Civil aplica-se também ao depositário judicial, que se obriga “a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence”. Precedente do STJ. Agravo improvido. (...) O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”

A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE. BANCO DEPOSITÁRIO. SÚMULA 179/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPC. 1. "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos" (Súmula 179/STJ). 2. "Aplica-se o IPC como índice de atualização dos depósitos judiciais por ser o indicador que melhor refletiu a inflação no período em debate. Precedentes" (AgRg no REsp 703.839/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 23.3.2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1265495 SP 2010/0004267-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2012)

Outro ponto importante que merece o devido destaque, é que a controvérsia apresentada pela parte Apelante, não se trata de matéria de direito e sim de simples cálculo aritmético, o que demonstra a necessidade da revogação da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, para que o feito seja devolvido e remetido a Contadoria Judicial, para que seja realizado o cálculo dos valores que foram depositados nos autos e o valor devido, para assim, chegar no valor exato remanescente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, revogando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, determinando a devolução dos autos para a Primeira Instância e a remessa dos mesmos para a Contadoria Judicial, para que seja apurado qual o valor remanescente da dívida “sub judice”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021